Tribunal: TJES
Processo: 0033662-64.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033662-64.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: APARECIDA DE OLIVEIRA CESCON
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Aparecida de Oliveira Cescon
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 211/212) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Paulo Roberto Goulart Barbosa, seu falecido ex-marido
, em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 313, § 2º, inciso II, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de regularização do polo passivo da demanda no tempo oportuno.

Em sede de razões recursais (fls. 218/223), a recorrente afirma, em síntese, que:
i)
embora divorciada do autor originário da lide em janeiro de 2013, poderia prosseguir como parte ativa habilitada em virtude da sentença homologatória de reconhecimento de união estável, demonstrando que nunca ocorreu a separação de fato, entretanto o seu advogado não conseguiu entrar em contato, durante o prazo concedido pelo juízo
a quo
, em virtude do período de pandemia, com fóruns fechados e prazos suspensos, para acostar a documentação necessária no momento oportuno;
ii)
antes de sentenciar, extinguindo o processo, deveria o juízo
a quo
ter intimado pessoalmente a parte habilitada, que sempre morou no mesmo endereço de seu marido e autor, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionasse o processo, na forma do art. 485, inciso III e § 1º, do CPC/2015;
iii)
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu (Súmula nº 240 do STJ);
iv)
ainda que a extinção do processo tenha se dado com base no inciso IV, do art. 485, do CPC/2015, não protegido pelo seu § 1º, a regularidade da representação processual já havia ocorrido desde novembro de 2016, não havendo que falar em falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;
v)
no caso concreto a parte autora, falecida em 2014, foi substituída, via habilitação regular, por sua esposa, ora recorrente, no ano de 2016, fato ocorrido tão logo veio ao conhecimento do patrono da habilitada a ocorrência da morte do autor originário, quando então foram enviados documentos comprobatórios dessa situação;
vi)
imprescindível se faz o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente devolução dos autos ao juízo
a quo
, para que possa ser finalizada a instrução do feito e proferida sentença de mérito.

Em contrarrazões (fls. 235/238), o Estado sustenta, em resumo, que a pretensão recursal não merece guarida, eis que:
i)
embora o juízo
a quo
tenha conferido 02 (duas) oportunidades, suspendendo os prazos processuais, não houve nenhuma regularização no polo ativo da demanda, tampouco andamento pelo advogado, razão pela qual, em 07/06/2021, isto é, aproximadamente 05 (cinco) anos após a comunicação do falecimento do autor, foi proferida a sentença terminativa;
ii)
o magistrado adotou todas as providências legais e cabíveis para o regular prosseguimento do processo com a habilitação dos herdeiros, oportunizando várias vezes o ingresso legitimados, porém sem êxito;
iii)
a recorrente justifica o descumprimento dos prazos que ela solicitou pelo fato de ter advindo a pandemia causada pela Covid-19, a qual teria dificultado a coleta da documentação pertinente, entretanto os prazos já tinham se encerrado bem antes do início desta pandemia;
iv)
o processo civil é pautado pelo princípio da razoável duração do processo (art. 4º do CPC/2015), não sendo razoável que se oportunize habilitação dos herdeiros por mais de 05 (cinco) anos;
v)
os prazos legais devem ser cumpridos (art. 218 do CPC/2015), assim como os procedimentos legais (arts. 687 a 692 do CPC/2015), sob pena de violar o princípio da isonomia e da paridade de armas (art. 7º do CPC/2015).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela eminente Des. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Aparecida de Oliveira Cescon
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 211/212) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Paulo Roberto Goulart Barbosa, seu falecido ex-marido
, em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 313, § 2º, inciso II, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de regularização do polo passivo da demanda no tempo oportuno.

Depreende-se dos autos que o autor originário, Paulo Roberto Goulart Barbosa, exercia a graduação de Cabo da PMES até ser afastado de suas funções em 2005 e ser definitivamente reformado ex-officio com proventos proporcionais ao tempo de serviço em outubro de 2007, com efeitos retroativos a março de 2007, por ter passado mais de 02 (dois) anos na condição de agregado por incapacidade temporária para o exercício da atividade militar, nos termos dos arts. 95, inciso III, 97, inciso V, e 100, alínea “a”, todos da Lei Estadual nº 3.196/1978, sendo ignorado o último parecer da Junta Médica Militar que o considerou apto para o serviço (fls. 16/127 e 171).

Diante deste cenário, objetiva o reconhecimento de aposentar-se na última referência da remuneração da graduação imediatamente superior a que foi aposentado (Cabo da PMES), isto é, com proventos correspondentes a 3º Sargento da PMES, sob o argumento que a patologia que ocasionou sua reforma teria relação de causa e efeito com as atividades desenvolvidas enquanto militar da ativa e considerando que não necessitava ter sido reformado ex-officio, devendo, ainda, receber o valor retroativo devido.

Após o juízo
a quo
indeferir o pedido de tutela provisória (fls. 129/130), o Estado apresentar contestação (fls. 133/142) e o autor apresentar réplica (fls. 153/156), as partes litigantes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, tendo o ente estatal requerido informado que não possuía interesse (fl. 159) e o demandante solicitado a produção de prova pericial e depoimento pessoal das partes, no escopo de esclarecer se houve o correto enquadramento da sua situação pela Junta Médica Especializada da PMES (fls. 161 e 163).

Por entender que o IPAJM deveria integrar o polo passivo da demanda em litisconsórcio junto ao Estado do Espírito Santo, o juízo
a quo
determinou que o autor solicitasse a citação da autarquia previdenciária estadual (fls. 165/166), o que foi providenciado (fls. 167/170). Acontece que, logo na sequência, precisamente em
17/11/2016
, a ora apelante, Aparecida de Oliveira Cescon Barbosa atravessou petição nos autos
requerendo sua habilitação para suceder o autor no polo ativo da demanda
(fls. 174/176), uma vez que este veio a óbito em 02/07/2014 (fl. 173 e 178) e ambos eram casados desde 02/06/1989 (fls. 172 e 177), bem como a concessão de prazo para regularizar a representação processual por meio da juntada de procuração concedida, tendo, em
24/11/2016
, acostado o referido instrumento procuratório (fls. 198/199).

Já em
03/02/2017
, Aparecida de Oliveira Cescon Barbosa, por intermédio de seu patrono, informa que desde março de 2013 estava divorciada do autor da ação, conforme averbação da sentença no cartório extrajudicial, de forma que apenas os filhos do demandante originário – a certidão de óbito informa que ele teria deixado 04 (quatro) filhos – teriam legitimidade para sucedê-lo nesta demanda, motivo pelo qual solicitou a suspensão do processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para regularizar o polo ativo do processo (fls. 202/203), o que foi deferido pelo juízo
a quo
em
18/07/2017
(fl. 205). No dia
25/07/2018
, Aparecida de Oliveira Cescon Barbosa renovou o pedido de suspensão do processo por mais 45 (quarenta e cinco) dias para obtenção dos documentos (fl. 207), o que também foi deferido pelo magistrado
a quo
em
28/09/2018
(fl. 209).

Muito embora o advogado de Aparecida de Oliveira Cescon Barbosa tenha sido intimado da prorrogação do prazo em 09/03/2020 (fl. 210),
não houve nenhuma manifestação até 07/06/2021
, razão pela qual o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando o feito extinto,
sem resolução do mérito
, na medida em que
o advogado do autor originário não regularizou o polo ativo da demanda
no momento oportuno, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela requerente da habilitação.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o juízo
a quo
adotou o procedimento correto a respeito da sucessão da parte autora decorrente da notícia de seu óbito, a fim de possibilitar que o seu espólio ou os seus herdeiros manifestassem interesse em promover a respectiva habilitação no processo.

E, apesar do zelo do magistrado
a quo
em conduzir o feito, o atento exame do caderno processual revela que
não foi adotado o procedimento correto
para oportunizar ao espólio ou aos herdeiros do autor Paulo
Roberto Goulart Barbosa
a possibilidade de assumirem a causa mediante habilitação nos autos
, o que enseja a
nulidade da sentença objurgada
.

O manejo dos autos evidencia que, após ter ciência do falecimento do autor da demanda, o julgador monocrático,
equivocadamente
, procurou regularizar o polo ativo do processo por meio da intimação do próprio advogado que representava o requerente originário, o qual, por sua vez, não possui este encargo, considerando que, até então, não possui poderes para representar o espólio ou os herdeiros do demandante.

Este equívoco decorreu do fato de a ex-esposa do autor da demanda – certidão de casamento (02/06/1989) [fl. 224] –, portanto, uma de suas herdeiras, Aparecida de Oliveira Cescon Barbosa, ter constituído o mesmo advogado que havia sido contratado pelo seu falecido marido, motivo pelo qual o magistrado
a quo
passou a intimá-lo de todos os atos seguintes. Todavia, o referido causídico, também de maneira equivocada, induziu o juízo
a quo
a erro ao afirmar que Aparecida não seria herdeira do autor da demanda, por ter se divorciado deste em 16/01/2013 (fl. 226), o que fez com que o julgador singular intimasse o advogado para regularizar o polo ativo do processo, tendo este deixando transcorrer o prazo concedido sem atender o comando, o que, erroneamente, ensejou a extinção prematura do processo.

Falecida uma das partes no curso do processo e sendo transmissível o direito em litígio, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou sucessores do autor, sendo imperiosa a suspensão do processo para que estes procedam, caso tenham interesse, à habilitação na demanda, devendo, assim, serem intimados para tanto, consoante o disposto nos arts. 110, 313, inciso I e §§ 1º e 2º, e 689, todos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...).

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Como se vê, o ordenamento processual vigente objetiva preservar os interesses dos sucessores, uma vez que lhes asseguram a possibilidade de habilitação nos autos, quando o
de cujus
falece no transcurso da demanda em que se discute direito transmissível, sendo que a inobservância deste procedimento, caso resulte prejuízo para o espólio ou herdeiros, acarreta a nulidade do processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“segundo jurisprudência desta Corte Superior, se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados, deverá ser declarada a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 313, I, do CPC, tal como ocorreu na hipótese dos autos.”
(AgInt no REsp n. 1.986.188/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022, STJ), bem como que
“A suspensão do processo, nos termos dos arts. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015, tem por objetivo proteger os interesses do falecido, de modo que poderão ser anulados os atos que causem prejuízo aos sucessores. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.361.093/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021, STJ).

Assim, o falecimento do autor tem o efeito de suspender o processo e ele só retoma o curso após a habilitação dos sucessores ou a prova de que, intimados a fazê-lo, silenciaram, desinteressando-se, portanto, da sorte da causa, ou, ainda, se restar demonstrado que o requerente falecido não possuía herdeiros.

Dessa maneira, caso o demandante venha a falecer, a extinção do processo, sem resolução do mérito, está condicionada à ciência inconteste dos sucessores, seguida de sua inércia, descortinando o desinteresse no litígio, ou a comprovação da inexistência de herdeiros.

Na hipótese, como dito anteriormente, o juízo
a quo
, mesmo ciente que o autor da demanda deixou 04 (quatro) filhos, consoante informação extraída da certidão de óbito acostada aos autos, não providenciou a intimação de nenhum deles, tendo
se limitado a determinar a intimação do advogado que representava o requerente
e que, posteriormente, passou a peticionar em nome da ex-esposa do demandante,
impossibilitando que os herdeiros tivessem a oportunidade de manifestar o interesse em suceder o falecido genitor na causa
,
descortinando evidente prejuízo com a extinção prematura do processo
a ensejar a declaração de nulidade da sentença objurgada.

Ora, cumpre esclarecer que, com a morte do autor,
cessaram os efeitos do instrumento de procuração outorgado pelo falecido
, nos termos do previsto no art. 682, inciso II, do Código Civil
1
, de forma que o advogado que o representava jamais deveria ter sido intimado para regularizar o polo ativo da demanda, principalmente porque o juízo
a quo
não considerou a ex-esposa do requerente apta para sucedê-lo. Na realidade, não incumbe ao procurador da parte falecida o encargo de regularizar o polo ativo da demanda, mas, sim, aos herdeiros, devendo ser exauridas todas as possibilidades de intimação, incluindo-se por edital.

Ainda que a ex-esposa do falecido requerente tivesse se habilitado no feito voluntariamente, o juízo
a quo
deveria ter providenciado a intimação dos demais herdeiros do autor para que eles também tivessem a oportunidade de ingressar no processo antes de extingui-lo prematuramente, especialmente porque a prole pode ser oriunda de outra relação do pai ou, ainda, podem haver problemas de relacionamento entre mãe e filhos. Como os filhos não foram intimados e o magistrado
a quo
entendeu que a ex-esposa do falecido demandante não se qualificava como herdeira, foi proferida erroneamente a sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Não bastasse a inobservância do procedimento correto para regularização do polo ativo da demanda, após o falecimento do autor, a sua ex-mulher requereu a habilitação nos autos e comprovou, ainda que somente nesta fase recursal, que, apesar do divórcio,
jamais deixou de ser, ao menos, companheira do
de cujus
, consoante sentença transitada em julgado que declarou a existência de união estável entre Aparecia e Paulo Roberto no período após o divórcio (16/01/2013) ate o falecimento deste (02/07/2014 – processo nº 0001650-16.2016.8.08 PJRJ (fls. 232/233) –,
qualificando-se, portanto, como herdeira legítima a sucedê-lo nesta demanda
, tornando insustentável a extinção prematura deste feito.

Em hipóteses extremamente semelhantes, outra não foi a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais Federais e Estaduais do país, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MORTE DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES MENORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
- Não incumbe ao procurador da parte falecida a regularização da representação processual, mas sim aos herdeiros. Assim, deverá o juiz da causa intimar os herdeiros para que se habilitem nos autos, a fim de regularizar o polo ativo da ação, exaurindo todas as possibilidades, incluindo-se o edital.
- No caso, os herdeiros são menores, de forma que a sua intimação deve ser feita por meio de tutor ou curador. -
A sentença merece ser anulada, retornando os autos à origem a fim de que sejam envidados todos os esforços necessários à intimação dos sucessores.
(TRF4, AC 5001442-74.2018.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 26/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MORTE DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO SUCESSOR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO.
SENTENÇA CASSADA
.
- Falecendo o autor, a extinção do feito está condicionada à ciência inconteste dos sucessores e à inércia subsequente, hipótese em que se poderá afirmar o desinteresse pelo litígio.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.044132-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2021, publicação da súmula em 16/04/2021).

OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORTE DO AUTOR. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO.
1 - No caso de morte de uma das partes e sendo transmissível o direito em litígio, há de ser suspenso o feito, intimando-se o espólio ou habilitando-se os herdeiros.
2 - Cuidando-se de demanda para realização de tratamento médico por plano de saúde, eventual improcedência da pretensão inicial permitirá, ao menos em tese, a cobrança dos valores aos herdeiros, nos limites da herança, conforme previsto no art. 1.997, Código Civil.
3 - Apelo provido. Sentença cassada.
(TJGO, Apelação (CPC) 0412119-55.2014.8.09.0051, Rel. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 3ª Câmara Cível, julgado em 16/11/2017, DJe de 16/11/2017).

O cenário descortinando nestes autos revela que o procedimento adotado pelo juízo
a quo
não foi o correto para proceder a regularização do polo ativo da demanda após a comunicação do falecimento do autor, extraindo-se, ainda, o notório prejuízo dos sucessores, diante da prolação de sentença extinguindo o processo prematuramente sem que tivessem a oportunidade de se habilitar nos autos, tornando-se indiscutível a necessidade de cassação do
decisum
objurgado.

Ao contrário do alegado pelo ente estatal nas contrarrazões, ainda que a morosidade na condução do processo pela instância primeva possa ter afrontado o princípio da razoável duração do processo (art. 4º do CPC/2015), não se pode preservar uma sentença de extinção do processo sem resolução do mérito que não observou o correto procedimento de habilitação de sucessores, não havendo, portanto, que falar em ofensa aos postulados da isonomia e da paridade de armas (art. 7º do CPC/2015).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, para lhe
da
r proviment
o
, a fim de anular a sentença objurgada e, com isso, determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo
a quo
decida a respeito do pedido de habilitação de Aparecida de Oliveira Cescon Barbosa e promova a intimação dos demais herdeiros do falecido autor, sendo que, havendo a sucessão processual, o feito deverá retomar o seu trâmite no momento em que se encontrava, com o ingresso do IPAJM no polo passivo e o exame acerca das provas solicitadas pela parte autoral.

É como voto.

1
Art. 682. Cessa o mandato: (...); II - pela morte ou interdição de uma das partes.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MORTE DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. INTIMAÇÃO APENAS DO ADVOGADO DO FALECIDO AUTOR. INSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO DO REQUERENTE E HERDEIROS QUE NÃO TIVERAM A OPORTUNIDADE DE SE HABILITAR NA CAUSA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Falecida uma das partes no curso do processo e sendo transmissível o direito em litígio, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou sucessores do autor, sendo imperiosa a suspensão do processo para que estes procedam, caso tenham interesse, à habilitação na demanda, devendo, assim, serem intimados para tanto, consoante o disposto nos arts. 110, 313, inciso I e §§ 1º e 2º, e 689, todos do Código de Processo Civil
.

2)
O
ordenamento processual vigente objetiva preservar os interesses dos sucessores, uma vez que lhes asseguram a possibilidade de habilitação nos autos, quando o
de cujus
falece no transcurso da demanda em que se discute direito transmissível,
sendo que a inobservância deste procedimento, caso resulte prejuízo para o espólio ou herdeiros, acarreta a nulidade do processo.

3)

Na hipótese, o juízo
a quo
, mesmo ciente que o autor da demanda deixou 04 (quatro) filhos, consoante informação extraída da
certidão de óbito acostada aos autos, não providenciou a intimação de nenhum deles, tendo se limitado a determinar a intimação do advogado que representava o requerente e que, posteriormente, passou a peticionar em nome da ex-esposa do demandante, impossibilitando que os herdeiros tivessem a oportunidade de manifestar o interesse em suceder o falecido genitor na causa, descortinando evidente prejuízo com a extinção prematura do processo a ensejar a declaração de nulidade da sentença objurgada.

4)
C
om a morte do autor, cessaram os efeitos do instrumento de procuração outorgado pelo falecido, nos termos do previsto no art. 682, inciso II, do Código Civil, de forma que o advogado que o representava jamais deveria ter sido intimado para regularizar o polo ativo da demanda, principalmente porque o juízo
a quo
não considerou a ex-esposa do requerente apta para sucedê-lo.
Na realidade, não incumbe ao procurador da parte falecida o encargo de regularizar o polo ativo da demanda, mas, sim, aos herdeiros, devendo ser exauridas todas as possibilidades de intimação, incluindo-se por edital.

5
)
Recurso provido, para anular a sentença objurgada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.